Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM. 1/8 (UM OITAVO). MAJORANTE. PRESERVADA. REGIME. SEMIABERTO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS PRESOS DURANTE AÇÃO PENAL. REINCIDENCIA. MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Incabível a absolvição pelo estado de necessidade, que para ser reconhecido exige que o agente comprove sem dúvida que para resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tinha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma, o que não foi demonstrado na espécie.
II - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública. Súmula 599 do STJ.
III - Se a fundamentação utilizada para a majoração da pena-base pelas circunstâncias do crime se confunde com a própria conduta e quando se trata de circunstância que auxilia na identificação do agente (durante o dia), deverá ser decotada.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Não se mostra possível a exclusão da majorante do § 3o do art. 171 do CP, quando comprovado que prática criminosa se deu em desfavor de entidade de direito público.
VI - A pena de multa deverá ser aplicada observando-se as mesmas fases e critérios observados para a fixação da pena corporal. A hipossuficiência do réu é fator que deve ser ponderado para a fixação do valor de cada dia-multa.
VII - Embora fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes, bem como a análise desfavorável da culpabilidade, determinariam o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção, na forma do art. 33, § o, c/c § 3o, do CP, a contrário sensu da Súmula no 269 do STJ. Preserva-se o modo semiaberto ante o princípio ne reformatio in pejus.
VIII - Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, não há que se falar em substituição ou suspensão da pena.
IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu e o fato de ter praticado o crime quando usufruía de benefício da execução penal, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, devendo ser compatibilizado o local da constrição.
X - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.
XI - Recursos conhecidos e parcialmente providos.